Tribunal: TCU
Processo: 015.870/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1459/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , que cuidou de auditoria operacional realizada, sob coordenação da Secretaria de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e Corrupção - Seccor, em conjunto com outras unidades deste Tribunal, para avaliar se os controles de prevenção e detecção relacionados a fraude e a corrupção das instituições federais do Poder Executivo estão compatíveis com seus poderes econômico e de regulação. São objeto do presente monitoramento as seguintes determinações e recomendações ao então Ministério do Trabalho: " (...) 9.4. determinar às instituições a seguir relacionadas que apresentem planos de ação para sanear os problemas apontados, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, especificando, no mínimo, as ações a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação: (...) 9.4.6. ao Ministério do Trabalho: 9.4.6.1. não divulgação plena das agendas de compromissos públicos dos cargos da alta Administração, em obediência ao art. 11 da Lei 12.813/2013 e conforme requisitos estipulados na Resolução-CEP 11/2017 da Comissão de Ética Pública; 9.4.6.2. não implantação da gestão corporativa de riscos do ministério, preconizada na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01, de 10/5/2016. 9.5. recomendar às instituições a seguir relacionadas que avaliem a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos: (...) 9.5.5. ao Ministério do Trabalho: 9.5.5.1. fortalecimento institucional da Comissão de Ética por meio da formalização do seu regimento interno, contemplando a normatização de ações de acompanhamento, monitoramento e de gestão da ética; 9.5.5.2. revisão do código de ética próprio, a partir de mapeamento de riscos éticos a que o ministério está sujeito; 9.5.5.3. envolvimento de sua Comissão de Ética no desenvolvimento do Programa de Integridade do Ministério, instituído pela Portaria 328/2018, tendo em vista que tal programa tem, entre seus objetivos, promover a prevenção, a detecção e a correção da prática de desvios éticos, matéria pertinente à citada comissão; 9.5.5.4. definição de critérios, diretrizes e limites para relacionamento com atores internos e externos à organização e avaliação da satisfação deles com as informações organizacionais prestadas, além da satisfação do cidadão que acessa o Portal do ministério na internet; 9.5.5.5. estabelecimento de mecanismos institucionais para apontar casos de descumprimento da Súmula Vinculante 13 do STF, que veda nepotismo nos três poderes da União. (...) " Considerando que, após analisar os documentos encaminhados pelo Ministério da Economia, que absorveu a maior parte das funções do Ministério do Trabalho, a Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais - SecexTrabalho verificou que as determinações contidas no subitem 9.5.5 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário foram cumpridas, uma vez que: i) comprovou a disponibilização das agendas das autoridades para consulta no endereço eletrônico: http://www.economia.gov.br/agendas (subitem 9.4.6.1); ii) apresentou as ações realizadas e as que estão em fase de realização - aprovação do Regimento Interno do Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade (CRTCI); capacitação sobre gestão de riscos e "ferramenta Ágatha", promovida pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP); fóruns da Rede de Governança, Integridade, Riscos e Controle (GIRC); Programa de Integridade (PREVENIR); e planejamento da implantação da gestão de riscos nas unidades organizacionais do ministério -, bem como as ações planejadas com prazo de implementação até o fim do exercício de 2019 - elaboração da metodologia de gestão de riscos; pesquisa de maturidade em gestão de riscos; identificação dos riscos e a implantação da gestão de riscos nas unidades organizacionais; e identificação, análise, avaliação e tratamento daqueles riscos mais relevantes (subitens 9.4.6.2); considerando que, em relação às recomendações do subitem 9.5.5 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , a unidade técnica verificou que o Ministério da Economia efetivamente adotou as medidas necessárias à implementação; considerando os pareceres uniformes da SecexTrabalho; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno, e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, em: a) considerar cumpridas as determinações do subitem 9.4.6 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações do subitem 9.5.5 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário ; c) apensar o presente processo ao TC Processo 010.348/2018-2 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 015.870/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Ministério da Economia. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.